Tribunal: STF
Processo: Rcl 92492
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 92.492 Mato Grosso

Relator
:
Min. Luiz Fux
Reclte.(s)
:
Wilson Ribeiro Taques
Adv.(a/s)
:
Renan Adelmo da Silva e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Décima Quarta Turma Recursal do Mato Grosso
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral Federal

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Wilson Roberto Taques contra decisão da 14ª Turma Recursal do Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1017893-46.2024.4.01.3600, sob a alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 
Narra o reclamante ter ajuizado ação previdenciária com vistas ao reconhecimento de tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Relata que a sentença extinguiu o feito pela ausência de interesse de agir e o recurso inominado foi desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau. 
Aduz, então, ter interposto recurso extraordinário, o qual foi inicialmente admitido pela Presidência da Turma de origem para que fosse efetuado o juízo de adequação aos Temas 350 do STF e 1.124 do STJ. 
Afirma o reclamante que após a recusa de adequação pela Turma Recursal, a Presidência proferiu nova decisão inadmitindo o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF.
Contra essa decisão, o reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que deixou de ser encaminhado a esta Corte. Sustenta, nesse sentido, que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal em ofensa ao enunciado da Súmula 727. 
Requer, por esses fundamentos, a procedência da presente ação, a fim de que seja determinada remessa do agravo em recurso extraordinário para análise deste Supremo Tribunal Federal. 
Devidamente citado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de paradigma com efeito vinculante apto a justificar o uso da via reclamatória (doc. 15). 
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifica-se que a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese de cabimento estabelecida no art. 988, I, do estatuto processual civil, que visa à preservação da competência desta Suprema Corte.
Na hipótese sub examine, observa-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, proferida em 10/12/2025, fundou-se na ofensa à Súmula 279 do STF, conforme se observa do seguinte excerto da decisão  extraída dos autos originários no sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO REALIZADO PELA TURMA DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO INADMITIDO.
[...]
Os autos retornam a esta Presidência após a Turma de origem, por maioria, ter negado provimento ao pedido de adequação, mantendo integralmente o acórdão recorrido.
Impõe-se, portanto, a reanálise da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, § 3º, do CPC.
Pois bem.
Conforme assentado no acórdão de 03/12/2025, a Turma, com base na análise dos documentos constantes dos autos, concluiu que o autor não suscitou administrativamente a análise de tempo especial, tampouco apresentou documentos suficientes à sua apreciação pelo INSS. Constatou-se, inclusive, que o próprio requerimento administrativo informava a inexistência de tempo especial.
A pretensão recursal, em verdade, busca a revisão dessas premissas fáticas, sustentando que houve, sim, apresentação de PPP, LTCAT e CNIS na via administrativa. Todavia, tal análise demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária.
Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’

A divergência entre o recorrente e o acórdão recorrido reside na valoração das provas acerca da existência ou não de provocação administrativa válida — questão eminentemente fática, insuscetível de revisão pela via eleita.
Cumpre registrar que, embora esta Presidência tenha anteriormente determinado o juízo de adequação, a Turma de origem, órgão competente para a valoração das provas, reafirmou, por maioria, que não houve provocação administrativa quanto ao tempo especial. Trata-se de premissa fática que não pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário.” (Doc. 19, p. 396/397, grifei). 

Desta sorte, a Corte de origem, ao não conhecer o ARE contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante agiu em desacordo com a legislação processual vigente, ultrapassando, ainda, os limites de sua competência.
Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula 727 do STF. Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não teve fundamento apenas em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível para impugnar o óbice da Súmula 279 seria o ARE, devidamente manejado pelo reclamante.
A corroborar tal assertiva, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 30.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2018; Rcl 32.154, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018; Rcl 31.271, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016, este último assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.”

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão que não conheceu o agravo em recurso extraordinário, no Processo nº 1017893-46.2024.4.01.3600, em curso perante a 14ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Mato Grosso, determinando a remessa do recurso extraordinário com agravo a esta Suprema Corte. 
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente